Tribunal: CARF
Processo: 19679.721051/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação da manifestação de inconformidade.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO DESPACHO DECISÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Diligência fiscal regularmente realizada, com apresentação de relatório contendo fundamentos suficientes para demonstrar as razões das glosas e dos créditos reconhecidos. Possibilidade de motivação conjunta e complementar entre despacho decisório, relatório de diligência e planilhas fiscais. Eventuais imperfeições formais plenamente sanáveis, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão de primeira instância devidamente fundamentada, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/72 e do art. 50 da Lei no 9.784/99. Preliminares rejeitadas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 12.350/2010. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PIS/COFINS NAS VENDAS INTERNAS (ART. 54). DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO (ART. 55). AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. FORMALIDADE DA IN RFB No 1.157/2011. NÃO-ESSENCIALIDADE. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. GLOSA INDEVIDA.
A legislação que institui o crédito presumido agroindustrial (art. 55 da Lei no 12.350/2010) não condiciona seu aproveitamento à inserção, nas notas fiscais, da expressão de suspensão prevista em ato infralegal. A suspensão das contribuições nas vendas internas de insumos enquadrados nos NCMs do art. 54 é obrigatória, e não facultativa, decorrendo diretamente da lei.Comprovado que os produtos adquiridos se enquadram nos NCMs legalmente previstos e que as notas fiscais não apresentaram destaque de PIS e Cofins — o que revela o cumprimento da suspensão — afasta-se a glosa fundada exclusivamente na ausência da menção formal prevista na IN RFB no 1.157/2011, obrigação acessória imputável ao fornecedor. Prevalência do princípio da verdade material. Crédito reconhecido.
FRETE NA EXPORTAÇÃO
É permitido o creditamento dos custos com fretes na exportação que foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa jurídica domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721051/2019-42
ACÓRDÃO
3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas
matérias em momento posterior a apresentação da manifestação de
inconformidade.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO DESPACHO
DECISÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Diligência fiscal regularmente realizada, com apresentação de relatório
contendo fundamentos suficientes para demonstrar as razões das glosas e
dos créditos reconhecidos. Possibilidade de motivação conjunta e
complementar entre despacho decisório, relatório de diligência e planilhas
fiscais. Eventuais imperfeições formais plenamente sanáveis, inexistindo
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão de
primeira instância devidamente fundamentada, nos termos do art. 31 do
Decreto no 70.235/72 e do art. 50 da Lei no 9.784/99. Preliminares
rejeitadas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 12.350/2010. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO
PIS/COFINS NAS VENDAS INTERNAS (ART. 54). DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO
(ART.
55).
AUSÊNCIA
DE
DESTACAMENTO
DAS
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
2
CONTRIBUIÇÕES. FORMALIDADE DA IN RFB No 1.157/2011. NÃO-
ESSENCIALIDADE. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. GLOSA INDEVIDA.
A legislação que institui o crédito presumido agroindustrial (art. 55 da Lei
no 12.350/2010) não condiciona seu aproveitamento à inserção, nas notas
fiscais, da expressão de suspensão prevista em ato infralegal. A suspensão
das contribuições nas vendas internas de insumos enquadrados nos NCMs
do art. 54 é obrigatória, e não facultativa, decorrendo diretamente da lei.
Comprovado que os produtos adquiridos se enquadram nos NCMs
legalmente previstos e que as notas fiscais não apresentaram destaque de
PIS e Cofins — o que revela o cumprimento da suspensão — afasta-se a
glosa fundada exclusivamente na ausência da menção formal prevista na IN
RFB no 1.157/2011, obrigação acessória imputável ao fornecedor.
Prevalência do princípio da verdade material. Crédito reconhecido.
FRETE NA EXPORTAÇÃO
É permitido o creditamento dos custos com fretes na exportação que
foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa jurídica
domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para permitir o
creditamento dos custos com fretes na exportação que foram suportados pelo recorrente, que
foram pagos à pessoa jurídica domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e
Cofins.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
3

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do acórdão recorrido,
verbis:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo,
relativo ao 1o Trimestre de 2015, no valor de R$ 2.156.105,33 (fls. 2-14).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 95-113 a DIORT/DERAT/SPO deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento em decorrência de diversas glosas de
créditos. As razões do deferimento parcial do direito creditório foram, em síntese,
as seguintes:
i) O contribuinte possui a Ação Ordinária n° 0011129-26.2017.4.01.3400 na 8a
Vara Federal de Brasília DF, com Pedido de Tutela de Evidência para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS/Cofins, ainda sem trânsito em julgado.
ii) Através da Decisão da 9a VCF de São Paulo, de 25/06/2019, MS no 5010965-
96.2019.4.03.6100, foi determinado que a ação judicial de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins, por não possuir qualquer relação ou dependência
com os pedidos de ressarcimento, não seja óbice à análise e processamento de
tais pedidos.
iii) Para os 1o e 2o trimestres de 2015, em relação à apuração do crédito
presumido agropecuário do ramo de aves, o contribuinte fez sua demonstração
através do bloco “C” da EFD Contribuições, nos termos do art. 55 da Lei n° 12.350,
de 2010, de 30% da alíqu. básica – 0,495% PIS e 2,28% Cofins sobre a parcela das
aquisições de certos cereais, preparações alimentares e animais vivos obtida pela
relação entre a Receita de Venda de Exportação/ Receita de Venda Total, passível
de desconto/ressarcimento, e art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, de 35% da alíqu.
básica – 0,5775% PIS e 2,66 % Cofins sobre a parcela das aquisições obtida pela
relação entre a Receita de Venda de Processados/ Receita de Vendas Total,
passível apenas de desconto.
iv) Dos créditos judiciais não transitados em julgado. O Juízo da 9a VCF de São
Paulo/Capital determinou que a ação judicial supracitada não constituísse óbice à
análise deste pedido de ressarcimento, por não vislumbrar relação ou
dependência dos objetos. Assim, através da apuração da certeza e liquidez do
crédito passível de ressarcimento, nos termos do art. 74, caput da Lei no 9.430, de
1996 e alterações, foi delimitada a parcela incontroversa, não sujeita à relação ou
dependência de objetos.
v) Das glosas por falta de pagamento da contribuição. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei
no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao creditamento, nos casos de
aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição. Tal vedação é cabível,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
4
também no caso da apuração de crédito de frete na aquisição de insumos não
sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista os arts. 289 e 290, inc. I,
todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que considera que o custo da
mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de transporte. No caso de
compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para fabricação não
sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o, inc. II da Lei no
10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete. Adicionalmente, no caso de
frete por transferência entre estabelecimentos ou que não seja por compra ou
venda, não existe previsão legal para tal creditamento. No caso do frete de
insumo que permite o creditamento através de crédito presumido, benefício
fiscal, sua interpretação deve ser literal e, adicionalmente, seus fornecedores, em
geral, passam a ter restrições quanto ao aproveitamento de crédito.
vi) Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica. O crédito presumido do art. 55 da
Lei no 12.350, de 2010, possui vedação expressa ao fornecedor pessoa jurídica de
aproveitamento do mesmo crédito, sendo necessária a suspensão do art. 54 da
mesma lei para que não ocorra tal tipo de duplicidade de usufruto de crédito,
ainda mais de cunho presumido.
vii) Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos, foram
citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 23 a 26 sendo que a
glosa dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 e art. 56 da Lei
n° 12.350, de 2010, foram motivados pelo fato das receitas das vendas dos
produtos processados serem idênticas, com divergências motivadas apenas por
lançamentos subjetivos de devoluções. Para fins de certeza e liquidez, foram
considerados os créditos por aquisição com desconto do ICMS destacado, para os
débitos a exclusão do ICMS a recolher e para rateio proporcional dos tipos de
crédito, os menores percentuais, para que não haja simples deslocamento de um
tipo de crédito para outro.
viii) O saldo final de crédito deferido para ressarcimento foi no valor de R$
1.493.300,46.
O contribuinte, inconformado com despacho decisório que deferiu parcialmente
seu pleito, apresentou em 05.12.2019 manifestação de inconformidade, na qual
argumenta, em síntese, que:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E O CONCEITO DE INSUMO À LUZ DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA
Ao propor a glosa do direito creditório a administração tributária inevitavelmente
incorre na nulidade aqui desenhada. Isto porque, no incansável esforço de
encontrar o fundamento para todas as glosas lançadas nas planilhas referendada
no despacho onde contém as rubricas, verifica-se que muitas delas ficaram de
fora da fundamentação abordada no ato decisório exarado pela administração
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
5
tributária, uma vez que, de sua minuciosa análise, infere-se que apenas as
seguintes, foram abordadas pela autoridade fiscal: IV-1 Dos créditos judiciais não
transitados em julgado; IV-2 Das glosas por falta de pagamento da contribuição;
IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
Revela-se das planilhas referendadas pela autoridade fiscal que dezenas de
milhares de despesas intrínsecas à atividade econômica explorada pela
manifestante inflam a volumosa base de cálculo para a glosa do crédito
postulado. Nestas planilhas a autoridade fiscal limitou-se a consignar uma
abreviada informação na coluna “Motivo da Glosa”, que adiante são listados, e
carecem da devida motivação legal no respectivo despacho decisório. São elas:
a) Apropriação de Crédito Extemporâneo;
b) Serviços não enquadráveis como utilizados na produção de bens, como
aluguéis de máquinas e equipamentos e/ou utilizados como insumos;
c) Aquisições entre Estabelecimentos;
d) Aluguel de Prédios;
e) Frete Exportação;
f) Bens utilizados como insumos;
g) Industrialização por encomenda;
h) Frete de venda;
i) Armazenagem;
j) Frete de aquisição de insumos.
A inexistência de equivalente fundamento legal que lastreie as rubricas lançadas
pela autoridade fiscal impede o direito de defesa da ora recorrente, além de
constituir evidente afronta à legalidade e motivação, esperados da administração
tributária.
DOS CRÉDITOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO
A existência de ação judicial em que se discute a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS, efetivamente não impacta no valor a ser ressarcido por
meio de Pedidos Administrativos de Ressarcimento. Dois são os motivos
principais: a) As ações judiciais (ICMS na base do PIS e COFINS) obviamente só
podem importar em benefício para o contribuinte (apurar valor a ser restituído ou
reconhecer crédito tributário a ser utilizado) – é impossível que uma ação
tributária ativa movida pela empresa possa redundar em prejuízo para ela; b) A
Manifestante em nenhum momento aplicou qualquer decisão proferida naquele
processo no sentido de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A
apuração da Manifestante, em todo o período fiscalizado e até a presente
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
6
competência, não foi alterada e é realizada nos termos exigido pela RFB (com o
ICMS incluso na base de cálculo do PIS e da COFINS).
É fundamental reiterar que o objeto daquela ação é limitado, única e
exclusivamente, à base de débitos da contribuição, em nada se referindo à base
de créditos apropriados pela Manifestante. Tanto é assim que o pedido foi
formulado para que fosse declarado o direito da Manifestante de não incluir o
valor do ICMS na base de cálculo (ou seja, de débitos) do PIS e da COFINS, uma
vez que o referido valor não se revela como uma receita sua.
O desfecho lógico e devidamente estabelecido pela legislação a ser atribuído ao
caso da referida ação judicial será o de submetê-la, quando do seu trânsito em
julgado, às regras previstas na Instrução Normativa RFB no 1.717/17. Isto é, depois
de finalizada a discussão e tendo sido provida a ação, caberá à ora Manifestante
apresentar, perante a RFB, para fins de aproveitamento do crédito mediante
compensação ou restituição, o “Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de
Decisão Judicial Transitada em Julgado”, o qual franqueará ao Fisco a
possibilidade de avaliar o cálculo feito pela empresa a título de êxito judicial.
Neste momento, e somente neste momento, é que a Administração Pública, aí
sim de forma fundamentada e oportuna, poderá corroborar ou não o valor
mensurado pela empresa. Em outras palavras: se houver a procedência do pedido
da empresa, o crédito naturalmente vai aumentar e será apurado em habilitação
de crédito.
Se houver improcedência do pedido, simplesmente a apuração será mantida
como foi feita. Mas, sob qualquer enfoque, é certo que a ação ajuizada para
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS jamais poderá reduzir o valor
objeto dos pedidos de ressarcimento objeto do citado mandamus.
DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
As explanações tecidas pela autoridade fiscal no despacho decisório sob tal título
contemplam a glosa de despesas relativas a fretes. Dispensa maiores divagações
nos valermos da literalidade das explanações:
23. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição:
[...]
24. Tal vedação é cabível, também no caso da apuração de crédito de frete na
aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista
os arts. 289 e 290, inc. I, todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que
considera que o custo da mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de
transporte:
[...]
25. Logo, no caso de compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para
fabricação não sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
7
inc.II da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete.
Adicionalmente, no caso de frete por transferência entre estabelecimentos ou que
não seja por compra ou venda, não existe previsão legal para tal creditamento. No
caso do frete de insumo que permite o creditamento através de crédito presumido,
benefício fiscal, sua interpretação deve ser literal e, adicionalmente, seus
fornecedores, em geral, passam a ter restrições quanto ao aproveitamento de
crédito (ver por exemplo os itens 16 e 26)
As razões delineadas no despacho decisório carecem do condão de infirmar o
direito creditório da recorrente, pois o que o assegura é o fato de a contribuição
incidir sobre a despesa à luz do princípio da não cumulatividade, e não o que a diz
as normas inerentes ao imposto sobre a renda, como quer fazer crer ao invocar
em seu proveito o disposto nos artigos 289 e 290, I, do Decreto n° 3.000/99
(RIR/1999).
É dizer, o determinante para lastro do direito creditório é o fato da despesa, no
caso, o frete, estar sujeito à tributação do PIS e COFINS, como é o caso dos autos,
pois uma vez suportado o encargo pelo tomador desse serviço, no caso, a
manifestante, faz-se incontornável o reconhecimento graças ao princípio da não
cumulatividade.
Fretes de Aquisições de Mercadorias Empregadas Como Insumos/Matéria-Prima
não Sujeitas à Contribuição
A equivocada interpretação da Autoridade Fiscal se dá pela vinculação da
tributação dos insumos adquiridos sujeitos a suspensão, alíquota zero, isentos ou
não tributados, ao serviço de frete contratado, sujeito ao pagamento das
contribuições e via de consequência ao creditamento do PIS e da COFINS.
Neste sentido seguem decisões administrativas que por analogia conferem o
direito ao crédito in casu:
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. É possível o creditamento em
relação ao frete pago e tributado para o transporte de mercadorias tributadas
pelo PIS com alíquota zero. (PAF no 13951.000345/2004-06, Acórdão no 3402-
003.520, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Sessão de 01/12/2016) (grifou-se)
Portanto, a glosa relativa ao frete de aquisição de insumos realizada pela i.
Autoridade Fiscal destoa da previsão legal e deve ser revertida, principalmente
porque o crédito aproveitado pela Manifestante decorre de uma operação de
transporte tributada.
Frete de Transferência Entre Estabelecimentos
O crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) ao
mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite claramente o crédito do frete
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
8
para o transporte de insumos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete
sobre transferências.
Não obstante ao posicionamento do Fisco, observa-se que o CARF, em recentes
decisões, vem reformulando seu entendimento – à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância da despesa para a atividade econômica da empresa,
diga-se – sobre a possibilidade de crédito entre estabelecimentos da mesma
empresa. Vejamos:
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS. DIREITO A
CRÉDITO. LEI No 10.833/2003, ART. 3o, INCS. II E IX. A norma introduzida pelo inc.
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a armazenagem e o frete na
operação de venda suportados pela vendedora de mercadorias geram créditos, é
ampliativa em relação aos créditos s previstos no inc. II do mesmo artigo. Com
base nesses dois incisos, geram créditos, além do frete na operação de venda,
para entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os fretes entre
estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte de insumos,
produtos acabados ou produtos já vendidos. [...] Por maioria de votos, deu-se
provimento ao recurso para admitir o aproveitamento dos fretes relacionados ao
transporte havido entre estabelecimentos da empresa. (Processo no
16366.003307/2007-38, Acórdão no 3401-002.075 - 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária)".
Por essas razões, merece reforma o despacho decisório em análise, para afastar
as glosas promovidas pela Autoridade Fiscal e bem assim a consequente exigência
tributária ora combatida, porque restou comprovado o direito ao crédito relativo
aos fretes na aquisição e de transferência de insumos.
DAS GLOSAS POR FALTA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
NA AQUISIÇÃO – CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO PELO FORNECEDOR
PESSOA JURÍDICA
No que tange às glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica, a douta autoridade fiscal fez
constar singelamente no despacho decisório que:
26. O crédito presumido do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
Entretanto, referida glosa merece ser afastada uma vez que o direito de
apropriação da Manifestante encontra-se devidamente amparado nas Leis no
10.925/2004 e no 12.350/2010, bem como pelas IN no 636/2006 e 1.157/2011,
tendo em vista se tratar de processados (NCM 16) e carne in natura de Aves e
Suínos (NCM 02).
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
9
Acontece que a fabricação de carne in natura e derivados de carnes processadas
demandam os mesmos insumos (grão e animais vivos).
O direito a apropriação de crédito presumido disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é calculado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições dos
itens listados no dispositivo, no percentual de 60% das alíquotas de PIS (1,65%) e
Cofins (7,60%), conforme art. 8o, § 3o, I, da Lei no 10.925/2010.
O art. 55 e 56, Lei no 12.350/2010, estabelece:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; II - o valor das preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; III - o valor dos bens classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.” Grifo nosso.
Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas na alínea b do inciso
XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 12% (doze por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013).
No entanto, determinou que o crédito presumido anteriormente descrito (art. 8o
da Lei no 10.925/2004) não mais se aplicaria em relação às mercadorias ou
produtos classificados nos códigos: (i) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e
23.09.90 da NCM e (ii) 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM.
Logo, a partir da publicação da Lei no 12.350/2010 a manifestante passou a
apropriar créditos presumidos de PIS e COFINS sobre as aquisições de insumos
utilizados na fabricação dos produtos indicados no art. 55, caput, da Lei
12.350/2010.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
10
Todavia, o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2010 deixou de
ser aplicado apenas em relação às mercadorias ali especificadas (classificadas nos
NCMs acima mencionados). Confira-se:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei,
não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004:
I – às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM; II – às mercadorias ou aos produtos
classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos
arts. 54 a 56. (Redação original da Lei 12.350/2010)
Em vista disso, a Lei no 12.350/2010 não revogou o art. 8o da Lei no 10.925/2004,
mas sim, excluiu algumas mercadorias que faziam jus ao crédito presumido ali
descrito.
Sob este viés, cumpre informar que a Manifestante tem por objeto social o abate
de aves e suínos e produz mercadorias classificadas não só no código 02, mas
também no código 16 da NCM (carne processada, exemplo: linguiça), encaixando
às especificações da lei.
Assim, para análise dos créditos presumidos pelos quais a Manifestante faz jus,
administração tributária detém o dever de analisar o crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010, e o crédito presumido concedido pelo
art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma vez que a Manifestante também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM.
DEMAIS GLOSAS CONSTATADAS NAS PLANILHAS DA AUTORIDADE FISCAL SEM
CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO NO DESPACHO DECISÓRIO
Em devoção ao princípio da eventualidade, caso seja rechaçada a nulidade
arguida no início da abordagem de mérito desta manifestação de inconformidade,
a manifestante passa a impugnar as rubricas relativas a despesas que, embora
careçam de fundamentação legal no despacho decisório combatido, encontram-
se presentes nas planilhas de glosas elaborada pela autoridade fiscal.
Crédito Extemporâneo de Despesas com Fretes, Insumos e Serviços
Verifica-se da planilha de glosa constante nos autos diversas despesas com a
rubrica de créditos extemporâneos de PIS/COFINS, pleiteados nos pedidos de
ressarcimento que merece ser revertida.
A apuração dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de despesas de fretes toma
por base a despesa ocorrida no mês de apuração, conforme indicado no art. 3o da
Lei no 10.637/02. Tanto que no § 4° do citado dispositivo está expresso que “o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
11
Destarte, na impossibilidade de aproveitado do crédito no mesmo mês em que
ocorreram as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre no caso
concreto, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, garantem ao contribuinte o direito de
aproveitar esses créditos nos subsequentes, tal qual o fez a manifestante.
O despacho decisório contraria a orientação adotada pelo CARF, que uma vez
provocado a se manifestar sobre a matéria, reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito extemporâneo, nos termos previstos nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
A Manifestante, ao realizar o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS ora
debatido, agiu em estrita conformidade com os arts. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, bem como observou o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, razão pela qual há que se reconhecer – de pronto - a regularidade do
aproveitamento do crédito na forma realizada.
Ademais, cabe pontuar que inexiste qualquer dispositivo na legislação do
PIS/COFINS não-cumulativos, que obriguem o contribuinte a proceder à
retificação de documentos para o aproveitamento extemporâneos de créditos. Há
apenas a autorização expressa para o seu aproveitamento nos meses
subsequentes, quando não usados no respectivo mês de apuração (§ 4o do art. 3o
das Leis no 10.637 e no 10.833/03).
Portanto, há que se reconhecer o direito da Manifestante à apropriação dos
créditos extemporâneos pleiteados, que são passíveis de adjudicação
relativamente aos 05 (cinco) anos anteriores, tendo em vista que o art. 3o, § 4o
das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, que garantem à Manifestante a apropriação
posterior dos créditos não utilizados no mês em que a despesa se concretizou
independentemente da retificação dos controles fiscais ou contábeis (DACON e
DCTF).
Subsidiariamente, requer-se que o crédito extemporaneamente aproveitado seja
realocado no mês de origem, ou que se autorize a retificação pela ora
manifestante.
Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos
A glosa reivindicada pela douta autoridade fiscal sob a presente rubrica, de
acordo com as planilhas existentes nos autos alcança a monta de R$ 679.015,63.
Entretanto, com a merecida vênia, a glosa merece ser afastada. Isto porque o
direito creditório em análise possui expresso amparo legal no art. 3o, IV, das Leis
nos 10.833/03 e 10.637/02.
Neste sentido, diversos são os julgados no âmbito do CARF:
PIS COFINS. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ALUGUEL DE DOCAS.
Conforme inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/03, dão direito à crédito os
pagamentos realizados a pessoas jurídicas a título de "aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
12
empresa". As docas alugadas pela Pessoa Jurídica que tem por objeto social a
exportação de bens, portanto, conferem direito ao crédito. (PAF no
15578.000270/2009-08, Acórdão no 3201-005.320, Relator(a) Tatiana Josefovicz
Belisario, Data da Sessão 25/04/2019) (grifou-se).
Diante do exposto, resta evidente a contrariedade da glosa de despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, ocorrida nos presentes autos,
com a legislação vigente, razão pela qual merece provimento a manifestação de
inconformidade.
Frete Exportação
A glosa reivindicada pela douta autoridade fiscal sob a presente rubrica, de
acordo com as planilhas existentes nos autos, alcança a monta de R$
9.943.517,93.
Contudo, quanto aos valores pagos em moeda brasileira a pessoas jurídicas
nacionais a título de transporte internacional de cargas, efetuados pelas
empresas: Nyk Line do Brasil Limitada, Msc Mediterranean Shipping Do Brasil, Mol
(Brasil) Ltda, Maersk Brasil Brasmar, Hamburg Sud Brasil Ltda, Csav Group
Agencies Brazil Agenciamento De Transportes Ltda, Cma Cgm Do Brasil Agência
Marítima Cma Cgm Do Brasil Agência Marítima Ltda e Agencia De Vapores Grieg
S/A, ainda que para as referidas companhias, essas receitas sejam isentas para o
PIS e a COFINS, é cabível o aproveitamento do crédito pela manifestante.
É importante destacar a vedação à utilização de créditos pelos contribuintes nas
aquisições de insumos não alcançadas pela contribuição, conforme alteração
promovida pela Lei no 10.865/20047, nas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
que regem as contribuições para o PIS e COFINS, respectivamente, e lhe
atribuíram a seguinte redação ao seus arts. 3o, IX, § 3o, I e II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Neste diapasão, a alteração legislativa promovida pela Lei no 10.865/2004, trouxe
a vedação dos créditos providos de isenção ou não alcançados pelas contribuições
nas aquisições de insumos. Todavia, o frete internacional não é caracterizado
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
13
como um bem ou serviço utilizado como insumo na produção de bens destinados
à venda e por isso não estaria sujeito à regulamentação da referida lei.
Neste sentido, oportuno trazer à lume a interpretação exarada pela
administração tributária na Solução de Consulta no 169/06, da 10a Região Fiscal,
adiante, onde fica demonstrado o conceito aplicado pelos órgãos fiscalizadores no
que tange os créditos apontados:
COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
FRETE
INTERNACIONAL. Poderá ser descontado crédito relativo à Cofins calculado sobre
a despesa com frete internacional, desde que atendidos os demais requisitos
normativos e legais pertinentes, não sendo aplicável, no caso, a vedação ao direito
de crédito prevista no inciso II, § 2o, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por não
se constituir o frete em insumo utilizado na fabricação ou produção de bens
destinados à venda. Esse crédito se restringe, todavia, à despesa efetuada em
operação de venda paga a pessoa jurídica domiciliada no País e desde que o ônus
seja suportado pelo vendedor.
Destarte, cogente se faz a conclusão de que o despacho decisório merece
reforma, para reconhecer o direito creditório postulado pela recorrente em
relação às despesas com serviços de transporte para a exportação.
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O despacho decisório em análise indubitavelmente incorre em grave ofensa ao
direito de defesa da manifestante, em razão da deficiente fundamentação
esboçada. Sem abrir mão da nulidade suscitada e da própria insubsistência das
glosas discriminadas apenas nas planilhas elaboradas pela douta autoridade fiscal,
é importante trazer em voga a necessidade de conversão do julgamento em
diligência.
A medida justifica-se tanto para obrigar a autoridade fiscal externar os
fundamentos fáticos para deixar de considerar despesas cujo direito creditório é
expressamente contemplado pela legislação, como é o caso de aluguéis (item
“3.5.2”), como assegurar à manifestante o direito de contrapor as premissas da
administração tributária, bem como reunir elementos que eventualmente o
colegiado julgue pertinente – embora a defesa esteja convicta de que os autos
reúnem elementos suficientes para ver seu direito preservado.
Inolvidável o dever do contribuinte em apresentar as provas que necessárias à
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida, os
autos devem ser baixados para realização de diligências in loco, ou solicitação de
juntada de documentos, tendo em vista que no presente caso parte dos pedidos
de ressarcimento não foram efetivamente analisados pela fiscalização, tampouco
fundamentados no despacho decisório.
Requer a conversão do julgamento em diligência para saneamento das nulidades
apontadas e assegurar o direito de defesa em favor da manifestante.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
14
Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5004109-14.2022.4.03.6100,
determinando a apreciação das manifestações de inconformidade no prazo de 60
dias.
Tendo em vista as alegações da manifestante, em 26.04.2022 o processo foi
baixado em diligência para a DERAT/SP para que fossem tomadas, em síntese, as
seguintes providências: i) Esclarecer os fundamentos das glosas indicadas nas
Planilhas que não encontram as respectivas fundamentações no Despacho
Decisório recorrido; ii) Reverter as exclusões do ICMS das bases de cálculos,
efetuadas para apuração do direito creditório, tanto dos créditos por aquisições
quanto dos débitos de PIS/COFINS; iii) Esclarecer os fundamentos da glosa do
item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.”, e manifestar-se sobre a
argumentação da manifestante de que, para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, retificando a apuração do direito
creditório se for o caso.
A DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a Relatório de fls. 227-244,
informando que:
(...)
O contribuinte foi cientificado do Relatório de Diligência elaborado pela
DERAT/SP, e apresentou a manifestação de fls. 251-259 alegando, em síntese,
que:
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL
DO VALOR ADICIONAL RECONHECIDO
O ilustre auditor fiscal apresentou a Informação Fiscal reconhecendo crédito
adicional.
Desse modo, inicialmente a contribuinte informa que concorda com o crédito
adicional revertido, de modo que referido valor é incontroverso, e, portanto, deve
ser reconhecido em favor da Manifestante.
DAS DEMAIS GLOSAS MANTIDAS – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A DRJ determinou que a DRF cumprisse a seguinte determinação no item “a”:
Esclarecer e detalhar os fundamentos de cada uma das glosas indicadas nas
Planilhas que não encontram as respectivas fundamentações nos Despachos
Decisórios recorridos.
Contudo, em resposta ao item “a” a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
15
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais,
conforme item 1.1 ao 1.4.
O fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas, sem, contudo,
esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito na
informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse um
relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a fundamentação
legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do relatório fiscal. A
mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.
Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não
esclarecem quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas
glosas de créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no
despacho decisório ou na informação fiscal.
Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e agora
na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a deficiência de
fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e precisa os
fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas ou reverter
as glosas dos créditos pleiteados.
Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório e da informação
fiscal ainda não se permite a compreensão da matéria sob análise, mostra-se
nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte, impondo-se, por
consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que preconiza o
art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Quanto ao item “d”, verifica-se que da análise da informação fiscal, a autoridade
fiscal também não detalha os fundamentos referentes as glosas de créditos
presumidos, apresentado sucintamente a seguinte afirmativa:
4. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho
Decisório (fls.95/114), título IV-3, item 26 (fl.110), trata-se de exigência a ser
verificada na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e
prévia declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
16
somente assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O
art.55, § 5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda veda
a apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
5. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 1T15 cód.201 301 306 1T15 (fl.94 ñ pag), a única glosa de
crédito presumido cód.306, ocorre em mar/2015, nas alíquotas de 0,495% PIS e
2,28% Cofins (art.55 da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de carne de
frangos/suínos) Linhas Original7 171/174, quando do valor da base de cálculo do
contribuinte de R$ 32.020.707,71, foi apurado pela Fiscalização R$ 28.635.697,10,
apuração no bloco C ( fl.88 ñ pag, EFD Contr bl.C 15 03 Créd 2 3 4 12 Pres / Pres
Ins_Carne 0,495_2,28) Linha 7311 (não 1818).Na planilha Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T15 (fl.94ñ pag), tal glosa é transformada em glosa de
créd. 306, P.A. mar/2015, no valor de R$ 16.755,80 (=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,00495) PIS e R$ 77.178,24 (=(32.020.707,71-28.635. 697,10)
*0,0228) Cofins. Logo, apenas não houve glosa de créd. Cód.306, alíquotas
0,5775% PIS e 2,66% Cofins (art.8o da Lei no 10.925/2004).
6. Em 20/12/2022 foi publicada a IN RFB no 2.121, de 2022, que introduziu novo
normativo administrativo em relação ao ICMS incidente nas aquisições (art.171,
inc. II) e sobre o frete na aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou
não incidência (art.176, inc.XVIII), além de definir que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo da contribuição é o destacado na Nota Fiscal (art.26, inc. XII),
entre outros, que ocasionaram alterações no resultado desta diligência.
7. Revisei as planilhas para esta Diligência da EFD Contr bl.C 1T15 Créd 2 3 4 12
Pres (fl.221 ñ pag), EFD Contr bl.D 1T15 Créd 2 7 Frete (fl.222 ñ pag), EFD Contr
bl.A 15 03 Créd 3 5 6 7 Serv ISS e bl.F100 15 02 e 03 Créd.2 3 5 6 7 (fl.223 ñ pag
para correção de erros) e Apropriação de Crédito e Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T15 (fl.224 ñ pag).
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
(...)
IV- Da análise dos créditos
IV-1 Dos créditos judiciais por exclusão do ICMS da base de cálculo
15. O contribuinte possui Ação Ordinária n° 0011129-26.2017.4.01.3400 na 8a
Vara Federal de Brasília DF (fls.47/53), com Pedido de Tutela de Evidência para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS/Cofins.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
17
16. A IN RFB no 2.121, de 2022, introduziu novo normativo administrativo em
relação ao ICMS incidente nas aquisições (art.171, inc. II) e conceito de insumo do
art.176, com a premissa de essencialidade e relevância expressa em seu caput,
como o frete na aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou não
incidência (art.176, inc.XVIII), além de definir que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo da contribuição é o destacado na Nota Fiscal (art.26, inc. XII), entre outros:
Art. 26. Para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
base de cálculo a que se refere o art. 25, são excluídos os valores referentes a
(Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014, art. 16; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21; e Acórdão em Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário no 574.706):
(...)
XII - ICMS destacado no documento fiscal.
(...)
Seção I
Dos Créditos Básicos
(...)
Art. 171. No cálculo do crédito de que trata esta Seção, poderão ser incluídos:
(...)
II - o ICMS incidente na venda pelo fornecedor, ressalvado aquele referido no
inciso I do art. 170 (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, com redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014, art. 54; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,caput, com
redação dada pela pela Lei no 12.973, de 2014, art. 55; e Parecer SEI no
14.483/2021/ME, de 28 de setembro de 2021, item 60, alínea "c").
(...)
Subseção II
Dos Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumos
(...)
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
OriginalProcesso no: 19679.721047/2019-84 15 fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
18
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
(...)
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou
não incidência;
IV-2 Das glosas por falta de pagamento da contribuição
17. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
19
18. O crédito presumido do art. 55, § 5o da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vigência)
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; (Redação da Lei no 12.865, de 2013)
(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; III – o valor
dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas
aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
20
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas
auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
19. Logo, a exigência da suspensão a ser verificada na Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia declaração do adquirente de
que atende às condições da suspensão, é condição necessária que irá permitir a
apuração de crédito presumido pelo adquirente, salvo disposição expressa que a
dispense, como nos casos do art.56 da Lei no 12.350, de 2010 (ver item 13).
20. Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos dos
créditos, foram citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 16 a 19.
O saldo final de crédito proposto pela Fiscalização à DRJ para ressarcimento
consta na planilha Controle de Créditos descontados/deduzidos de fl.224 ñ pag,
Linha 23, no valor de R$ 1.641.197,73, ou reconhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada de R$ 147.897,30 (=1.641.197,73-1.493.300,46).
(...)”
O contribuinte foi cientificado do Relatório de Diligência elaborado pela
DERAT/SP, e apresentou a manifestação de fls. 250-258 alegando, em síntese,
que:

- DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL
- DO VALOR ADICIONAL RECONHECIDO
- O ilustre auditor fiscal apresentou a Informação Fiscal reconhecendo crédito
adicional.
- Desse modo, inicialmente a contribuinte informa que concorda com o crédito
adicional revertido, de modo que referido valor é incontroverso, e, portanto, deve
ser reconhecido em favor da Manifestante.
- DAS DEMAIS GLOSAS MANTIDAS – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- A DRJ determinou que a DRF cumprisse a seguinte determinação no item “a”:
Esclarecer e detalhar os fundamentos de cada uma das glosas indicadas nas
Planilhas que não encontram as respectivas fundamentações nos Despachos
Decisórios recorridos.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
21
- Contudo, em resposta ao item “a” a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais,
conforme item 1.1 ao 1.4.
- O fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas , sem, contudo,
esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito na
informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse um
relatório fiscal conclusivo na informação
fiscal, trazendo não só a fundamentação legal, mas a justificativa detalhada de
cada glosa no corpo do relatório fiscal. A mesma lógica do raciocínio se estendeu
para todas as rubricas.
- Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não
esclarecem quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas
glosas de créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no
despacho decisório ou na informação fiscal.
- Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
- Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e
agora na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a
deficiência de fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e
precisa os fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas
ou reverter as glosas dos créditos pleiteados.
- Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório e da
informação fiscal ainda não se permite a compreensão da matéria sob análise,
mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte, impondo-se,
por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que
preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
- Quanto ao item “d”, verifica-se que da análise da informação fiscal, a autoridade
fiscal também não detalha os fundamentos referentes as glosas de créditos
presumidos, apresentado sucintamente a seguinte afirmativa:
4. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
22
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho
Decisório (fls.95/114), título IV-3, item 26 (fl.110), trata-se de exigência a ser
verificada na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e
prévia declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que
somente assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O
art.55, § 5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda veda
a apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
5. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 1T15 cód.201 301 306 1T15 (fl.94 ñ pag), a única glosa de
crédito presumido cód.306, ocorre em mar/2015, nas alíquotas de 0,495% PIS e
2,28% Cofins (art.55 da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de carne de
frangos/suínos), Linhas Original7 171/174, quando do valor da base de cálculo do
contribuinte de R$ 32.020.707,71, foi apurado pela Fiscalização R$ 28.635.697,10,
apuração no bloco C ( fl.88 ñ pag, EFD Contr bl.C 15 03 Créd 2 3 4 12 Pres / Pres
Ins_Carne 0,495_2,28) Linha 7311 (não 1818).Na planilha Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T15 (fl.94ñ pag), tal glosa é transformada em glosa de
créd. 306, P.A. mar/2015, no valor de R$ 16.755,80 (=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,00495)
PIS
e
R$
77.178,24
(=(32.020.707,71-28.635.
697,10)*0,0228) Cofins. Logo, apenas não houve glosa de créd. Cód.306, alíquotas
0,5775% PIS e 2,66% Cofins (art.8o da Lei no 10.925/2004).
- Contudo, mais uma vez a fundamentação e esclarecimento apresenta-se
deficiente.
- Ora, conforme esclarecido na Manifestação de inconformidade, a contribuinte
apura o crédito 8o da Lei no 10.925/2004, e do art. 56 da Lei no 12.350/2010, nos
termos da legislação. Apresentou-se ainda metodologia de apuração de crédito
com a defesa, os quais não foram contestados pela fiscalização.
- De tudo que foi apresentado na Manifestação de Inconformidade, tais como
demonstrativos e forma de cálculo do crédito presumido, a fiscalização nada
menciona ou contesta, apenas ratifica o que foi superficialmente mencionado no
despacho decisório.
- A breve fundamentação de que a Manifestante não faria jus em “aquisição por
nota fiscal sem suspensão da exigibilidade” não é suficiente para manutenção da
glosa, sendo que as fundamentações apresentadas pela autoridade fiscal somente
corroboram o direito creditório da Manifestante, realizado com fulcro na Lei no
12.350/2010.
- Sobre o questionamento “se para fins de apuração do crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz mercadorias
classificadas no código 16 da NCM”, a fiscalização nada responde, apenas
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
23
menciona que não realizou glosa de créditos com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
- Quanto a reversão das exclusões do ICMS das bases de cálculos do PIS/COFINS, a
determinação da DRJ foi a seguinte: Reverter as exclusões do ICMS das bases de
cálculos, efetuadas para apuração do direito creditório, tanto dos créditos por
aquisições, quanto dos débitos de PIS/Cofins.
- Sobre este ponto, a autoridade fiscal não esclarece como foi realizada a reversão.
Vejamos os itens que trata do assunto:

1.2.1 “Energia_Vapor 4” – apresenta as glosas relativas à aquisição de energia no
mercado interno, que são relativas apenas à glosa por exclusão do ICMS do custo
de aquisição (somatório da coluna AY”), sendo que na planilha não foi dada a
fundamentação, que consta no Despacho Decisório, item IV – 1 “Dos créditos
judiciais não transitados me julgado”. No item c) do Despacho de Diligência, foi
determinado procedimento específico da DRJ 08 sobre tal tema. Nos blocos “C” e
“D” as glosas por exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos, foram apenas
totalizadas e destacadas em negrito e vermelho no final da planilha original (parte
superior com filtros), na coluna “ICMS: Valor do Tributo: NF Item (Todos) SOMA”;
15. O contribuinte possui Ação Ordinária n° 0011129-26.2017.4.01.3400 na 8a
Vara Federal de Brasília DF (fls.47/53), com Pedido de Tutela de Evidência para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS/Cofins.
16. A IN RFB no 2.121, de 2022, introduziu novo normativo administrativo em
relação ao ICMS incidente nas aquisições (art.171, inc. II) e conceito de insumo do
art.176, com a premissa de essencialidade e relevância expressa em seu caput,
como o frete na aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou não
incidência (art.176, inc.XVIII), além de definir que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo da contribuição é o destacado na Nota Fiscal (art.26, inc. XII), entre outros
Portanto, Julgadores, ainda que aparentemente o ICMS foi incluso na base de
cálculo dos créditos, sequer é confirmado na informação fiscal sobre o
cumprimento da determinação, bem como se fora inserido o ICMS na base de
cálculo dos débitos também.
- Portanto, também para este item falta clareza e detalhamento sobre os
fundamentos dos créditos informados nas planilhas e que não constam do
despacho decisório.
- A DRJ solicitou que a fiscalização o cumprimento do item “e”: e) Elabore relatório
conclusivo, instruído dos demonstrativos pertinentes, acerca dos efeitos das
análises/reversões aqui solicitadas no direito do crédito pleiteado nestes autos;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
24
- No entanto, da análise de todo o processo e da informação fiscal, veja que
inexiste relatório conclusivo, instruído com demonstrativo pertinentes, acerca dos
efeitos das análises e reversões.
- Pelo contrário, sequer é possível entender qual glosa foi revertida/mantida, já
que o fiscal não explica na informação fiscal, bem como apresenta apenas
planilhas revisadas, que constam informações superficiais e genéricas, com cores e
informações diversas, como se o contribuinte fosse obrigado a compreender o que
significa dentro do contexto da análise, já que não se apresenta na informação
fiscal ou no despacho decisório os devidos esclarecimentos.
- Vale salientar que o fiscal teve no mínimo 3 oportunidades distintas para analise
os créditos, 2 decorrentes de mandados de segurança impetrados para análise do
PER e cumprimento da diligência fiscal, e novamente na informação fiscal,
contudo, ele apresenta sempre a mesma metodologia que não permite se
entender com clareza os motivos de glosas e forma de cálculo.
- Desse modo, tais fatos demonstram completa afronta ao artigo 50, parágrafo 1o,
da Lei 9.784/1999, que determina que a motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato.
- Ademais, repisa-se, estamos diante de claro cerceamento de defesa, que enseja a
nulidade do despacho decisório e a homologação integral dos créditos apurados
pelo contribuinte, com base no art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
- Por entender que não foram cumpridos os itens constantes na resolução
proferida pela DRJ, a contribuinte requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade e o afastamento das glosas pela DRF, deferindo-se o crédito na
integralidade.
A 9a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 108-037.979, de 25 de maio de 2023, cuja
ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de créditos utilizados como dedução do PIS/COFINS devido na
sistemática da não-cumulatividade é do contribuinte. Não sendo essa prova
produzida nos autos, correta a glosa das deduções efetuadas.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, não há que se
falar em nulidade do despacho decisório.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
25
O valor do ICMS compõe a base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS não-
cumulativo (art. 171, II da Instrução Normativa RFB no 2.121/2022).
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS SUÍNOS E AVÍCOLAS E INSUMOS
RELACIONADOS. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A apuração e aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no
12.350/2010 é permitido nas aquisições dos produtos nela mencionados efetuadas
com suspensão de exigibilidade.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período de
apuração, vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento de crédito
relativo a período de competência pretérita deve ser precedido da revisão da
apuração da contribuição do período a que pertence tal crédito.
ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO A
CRÉDITO.
Na sistemática não-cumulativa, podem ser descontados créditos em relação a
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, quando
comprovadamente são utilizados nas atividades da empresa.
OPERAÇÕES ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a crédito de não cumulatividade as operações realizadas entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, já que não incide tributação sobre tais
operações.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO OU NO REGIME DA
SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de créditos básicos de PIS e Cofins, considera-se insumo o
frete relacionado à aquisição de bens utilizados como insumos na produção de
bem destinado à venda, ainda que tenham sido vendidos ao seu adquirente com
suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência (art. 176, §1o, XVIII da
da Instrução Normativa RFB no 2.121/2022).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a apuração de créditos de Contribuição para o PIS e COFINS sobre os
serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica (art. 176, §1o, VIII da da Instrução Normativa
RFB no 2.121/2022).
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. No regime de apuração não
cumulativa, não geram direito a crédito do PIS e Cofins os valores despendidos no
pagamento de transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda que a
beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, onde buscou a nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida. Alternativamente, pleiteou conversão do julgamento em diligência, além da
reforma da decisão recorrida para reverter as glosas do crédito presumido, declarar a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
26
possibilidade de utilização de créditos extemporâneos, mesmo sem a retificação das
declarações, reverter as glosas referentes aos custos com alugueis de prédios, máquinas
e equipamentos, reverter as glosas referentes a serviços que foram classificados como
“não utilizados na produção”, reverter as glosas referentes aos bens e serviços com
suspensão do pagamento das contribuições e reverter as glosas com diversos fretes.
O julgamento foi convertido em diligência. A Unidade de Origem realizou a
diligência e emitiu a Informação Fiscal.
A contribuinte teve ciência do resultado de diligência e apresentou suas
considerações.
Os autos retornaram a este relator.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, contudo deve ser
conhecido parcialmente, pois os capítulos “BENS E SERVIÇOS COM SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO” e “BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO”, não constaram na manifestação de inconformidade, surgindo apenas no recurso
voluntário, não sendo respeitado o instituto da preclusão consumativa.
Ao confrontar a manifestação de inconformidade com o recurso voluntário, resta
evidente a inovação recursal.
Sabemos que é na impugnação/manifestação de inconformidade que surge a lide.
Também não é surpresa que, pelo princípio da congruência, é neste momento que se delimita a
matéria a ser discutida, a controvérsia sobre os fatos.
Carnelutti afirma:
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-
versa. Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
27
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar a
praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou
retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na manifestação de
inconformidade sobre a possibilidade de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições realizadas com
suspensão, alíquota zero ou sem incidência das contribuições, especialmente no contexto da
industrialização por encomenda, tampouco sobre a reversão das glosas referentes aos custos com
corretagem, lavanderia, transporte e consultoria, não conheço dos capítulos que tratam dos
respectivos assuntos em face da preclusão consumativa.
Quanto ao capítulo “DEMAIS FRETES – SEM CT-e OU FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS”, não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, pois como foi
esclarecido na decisão recorrida, a Autoridade Fiscal, sem sede de diligência, reverteu as glosas
referentes a esse tópico.
Verifica-se que a Autoridade a quo, tendo em vista a previsões contidas no art.
176, §1o, VIII e XVIII da Instrução Normativa RFB no 2.121, publicada em
20.12.2022, reverteu as glosas com as despesas de fretes de aquisição de insumos
com suspensão, alíquota zero ou não incidência, e de fretes de transferência de
insumos e produtos em elaboração. Novas planilhas revisadas com as reversões
dessas glosas foram acostadas às fls. 223-226.
Assim, tendo em vista as considerações da Autoridade a quo, cabe acatar o
resultado da diligência, revertendo-se as glosas dos com as despesas de fretes de
aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou não incidência, e de fretes
de transferência de insumos e produtos em elaboração, conforme as novas
planilhas revisadas (fls. 223-226), com a ressalva do exposto no tópico “Dos
Créditos Judiciais não Transitados em Julgado. Exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS”.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico todos os requisitos de
admissibilidade e passo ao mérito.
Preliminares
Preliminarmente, a recorrente pleiteia pela nulidade do despacho decisório,
bem como da decisão recorrida.
Já fora destacado na Manifestação de Inconformidade que o Despacho Decisório
estava eivado de vícios que dificultavam a análise das glosas por parte da
Recorrente, uma vez que não havia fundamentação legal e motivos claros que
ensejaram o indeferimento do crédito de diversos bens e serviços.
Tendo em vista tal fato, a Delegacia de Julgamento baixou os autos em diligência
para fins de que a DRF esclarecesse e detalhasse os fundamentos de cada uma
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
28
das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos
Contudo, na resposta a diligência fiscal a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais.
Ou seja, o fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas, sem,
contudo, esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito
na informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse
um relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a
fundamentação legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do
relatório fiscal. A mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.
Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não esclarecem
quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas glosas de
créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no despacho
decisório ou na informação fiscal.
Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e agora
na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a deficiência de
fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e precisa os
fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas ou reverter
as glosas dos créditos pleiteados.
Em análise à Manifestação de Inconformidade e ao retorno da diligência fiscal, a
DRJ concorda que as fundamentações são suscintas, mas alega que estas
fundamentações rasas seriam suficientes para o entendimento do contribuinte.
As sucintas informações nas planilhas sobre os motivos das glosas não são
suficientes para embasá-las, sendo que foi apontada nas manifestações após a
diligência que o mesmo vicio do despacho decisório foi repetido na informação
fiscal, sendo que exigir da Recorrente que apresente “exemplos práticos” é
solicitar prova negativa.
(...)
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
29
Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório, da informação
fiscal e do acórdão da DRJ ainda não se permite a compreensão de toda a matéria
sob análise, mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
impondo-se, por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do
que preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Quando à alegação de nulidade do despacho decisório, assim se pronunciou
a Delegacia de Julgamento.
Da Alegação de Nulidade
Alega o contribuinte a nulidade do despacho decisório por deficiência de
fundamentação. Que das glosas lançadas nas planilhas verifica-se que muitas
delas ficaram de fora da fundamentação abordada no ato decisório. Que nas
planilhas de glosas a autoridade fiscal limitou-se a consignar uma abreviada
informação na coluna “Motivo da Glosa”, e carecem da devida motivação legal no
respectivo despacho decisório.
Cabe ressaltar, inicialmente, que todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo
têm a descrição de sua fundamentação, ainda que suscinta, nas respectivas
planilhas que compõe a decisão recorrida.
Tendo em vista a alegação de cerceamento por deficiência de fundamentação, e
por entender que, embora haja uma descrição sucinta dos fundamentos das
glosas nas planilhas, em alguns casos ela poderia ser insuficiente para completa
compreensão pelo contribuinte, os autos foram baixados em diligência para a
autoridade a quo esclarecer os fundamentos das glosas indicadas nas planilhas
que não encontram as respectivas fundamentações no Despacho Decisório
recorrido. Também foi solicitada na diligência que fossem analisadas a
documentação apresentada pelo contribuinte e desconsiderada na decisão
recorrida bem como esclarecimentos sobre a glosa do item “Das glosas por falta
de suspensão do pagamento da contribuição na aquisição, nos casos de vedação
ao aproveitamento de crédito presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa
jurídica.”.
Quanto a este ponto, a DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a
Relatório informando que:
“(...)
2. Em 09/05/2022, tendo em vista o Despacho de Diligência supracitado, elaborei
o
Termo
de
Intimação
Fiscal
TIF
no
16.069/2022,
requerendo
informações/esclarecimentos quanto a:
1. Item a) do Despacho supracitado – Esclarecer e detalhar os fundamentos de
cada uma das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos:
1.1 fl.94 ñ pag – Planilha de “Controle de crédito descontado/deduzido” –
apresenta as contribuições apuradas e as declaradas na Consolidação da
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
30
Contribuição de fls.16/18, as glosas dos créditos 101, 201, 301 e 306 Alíqu.2,28%
apuradas na planilha Apropriação de Créditos e o saldo final dos créditos a serem
ressarcidos 201, 301 e 306 (o crédito original 101, assim como 106, 206, 306 Alíqu.
2,66%, 108, 208 e 308, foram totalmente utilizados em descontos pelo
contribuinte no próprio período de apuração ver fls.22 a 45);
- Planilha de “Apropriação de Crédito” – apresenta as glosas em relação aos
créditos apurados pelo contribuinte conforme Demonstração dos Créditos de fls.
22 a 45, discriminadas pela Natureza da Base de Cálculo do Crédito 02, 03, 04, 05,
06, 07, 12 e/ou Crédito Presumido Alíqu.2,28%. Caso os detalhamentos das
Naturezas sejam feitos em mais de um bloco (A, C, D ou F), estes são discriminados
na coluna “A”, sendo que a totalização é efetuada no bloco destacado em
vermelho. Os valores em R$ das Bases de Cálculo do Crédito em preto
representam os declarados pelo contribuinte e os em vermelho são os apurados
pela Fiscalização. Na coluna “G” constam o valor total da Base de Cálculo do
Crédito da Fiscalização e logo abaixo a Linha onde ocorreu tal totalização, no
bloco de crédito pertinente;
1.2 fl.88 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl. C 15 01 a 03 Créd 2 3 4 12_Pres” –
apresenta as glosas do bloco “C” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 2, 3, 4 e 12 e de
Crédito Presumido Alíquotas 0,495% (PIS) e 2,28% (Cofins):
1.2.1 “Energia_Vapor 4” – apresenta as glosas relativas à aquisição de energia no
mercado interno, que são relativas apenas à glosa por exclusão do ICMS do custo
de aquisição (somatório da coluna AY”), sendo que na planilha não foi dada a
fundamentação, que consta no Despacho Decisório, item IV – 1 “Dos créditos
judiciais não transitados me julgado”. No item c) do Despacho de Diligência, foi
determinado procedimento específico da DRJ 08 sobre tal tema. Nos blocos “C” e
“D” as glosas por exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos, foram apenas
totalizadas e destacadas em negrito e vermelho no final da planilha original (parte
superior com filtros), na coluna “ICMS: Valor do Tributo: NF Item (Todos) SOMA”;
1.2.2 “Devolução 12” – neste caso, em mar/2015, analisando as devoluções, foi
efetuada apenas a transformação do crédito por Devolução do CST 56
(Trib/NT/Exp) para CST 50 (Trib), o único aplicável às devoluções de vendas
geradoras de crédito, nos termos do art.3o, inc. VIII das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003;
Errata 1: “Prest Serv MI Fabric 3” – Glosa por “Crédito apurado na aquisição de
serviços não relacionados à produção/fabricação de bens ou utilizados na
prestação de serviços – art.3o, inc. II (não § 2o, inc. II) das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003”;
1.3 fl.89 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.D 15 01 a 03 Créd 2 7 Frete” – apresenta
as glosas do bloco “D” da EFD Contribuições para as diferentes Naturezas das
Bases de Cálculo de Créditos 2 e 7 à alíquota básica:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
31
1.3.1 “Fretes nas Compras 2” – na glosa por “Apuração de Crédito sobre o frete
nas aquisições de bens para revenda/ utilizados como insumo não geradoras de
crédito à alíquota básica – art. 3o, inc. IX c/c incs. I e II e art. 15, inc. II da Lei no
10.833, de 2003”, deve-se combinar com a fundamentação do Despacho
Decisório, item IV-2 “Das glosas por falta de pagamento da contribuição”, § 24o,
que extende ao frete de compra a vedação ao creditamento na aquisição de
mercadorias para revenda/insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição,
por estar compreendido nos seus custos de aquisição, nos termos dos arts.289 e
290 do RIR 1999 (arts. 14 e 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977);
1.3.2 “Fretes nas Vendas 7” e “Fr. Nas Vendas Créd 2” – na glosa por “Apuração de
Crédito sobre o frete nas operações de venda, as quais não foram confirmadas nos
Conhecimentos de Transporte correspondentes....”, foram destacadas as
divergências iniciais constatadas em relação aos Conhecimentos de Transporte,
como remetentes terceiros e transportes entre estabelecimentos. Observo que não
consta na Manifestação de Inconformidade apresentada qualquer contestação
específica relativa a tais divergências;
1.4 fl.90 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.A 15 01 a 03 Créd 3 5 6 7 Serv ISS” -
apresenta as glosas do bloco “A” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 3, 5, 6 e 7;
- Planilhas “EFD Contr bl.F100 15 01 a 03 Créd 2, 3, 5, 6 e 7” - apresenta as glosas
do bloco “F100” da EFD Contribuições para as diferentes Naturezas das Bases de
Cálculo de Créditos à alíquota básica 2, 3, 5, 6 e 7;
- Planilhas “EFD Contr bl.C 15 01 a 03 Rec” / “Rec Venda Prod ME” e “EFD Contr
M110 510 1T15 Ajustes de Créd” para aferir os Ajustes de Redução do Crédito
Presumido do art.55 da Lei no 12.350, de 2010, de Alíquota 30% da básica. Seus
resultados são considerados nas Planilhas “EFD Contr bl.C 15 01 a 03 Créd 2 3 4
12_Pres” / “Pres Ins_Carne .495_2,28”.
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito
de defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o
contribuinte intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu
entendimento
3. Em 17/05/2022 o contribuinte respondeu às fls.216/220, declarando que a
intimação não atende o demandado pela DRJ, pois não esclarece e detalha os
fundamentos para o indeferimento do crédito, devendo-se acolher a
manifestação de inconformidade ou, subsidiariamente, realização de nova
diligência.
4. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho Decisório
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
32
(fls.95/114), título IV-3, item 26 (fl.110), trata-se de exigência a ser verificada na
Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia
declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que somente
assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O art.55, §
5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda veda a
apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
5. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 1T15 cód.201 301 306 1T15 (fl.94 ñ pag), a única glosa de
crédito presumido cód.306, ocorre em mar/2015, nas alíquotas de 0,495% PIS e
2,28% Cofins (art.55 da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de carne de
frangos/suínos), Linhas 171/174, quando do valor da base de cálculo do
contribuinte de R$ 32.020.707,71, foi apurado pela Fiscalização R$ 28.635.697,10,
apuração no bloco C ( fl.88 ñ pag, EFD Contr bl.C 15 03 Créd 2 3 4 12 Pres / Pres
Ins_Carne 0,495_2,28) Linha 7311 (não 1818).Na planilha Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T15 (fl.94ñ pag), tal glosa é transformada em glosa de
créd. 306, P.A. mar/2015, no valor de R$ 16.755,80 (=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,00495)
PIS
e
R$
77.178,24
(=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,0228) Cofins. Logo, apenas não houve glosa de créd. Cód.306,
alíquotas 0,5775% PIS e 2,66% Cofins (art. 8o da Lei no 10.925/2004).
(...)
IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
18. O crédito presumido do art. 55, § 5o da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vigência)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
33
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; (Redação da Lei no 12.865, de 2013)
(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; III – o valor
dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas
aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas
auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
19. Logo, a exigência da suspensão a ser verificada na Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia declaração do adquirente de
que atende às condições da suspensão, é condição necessária que irá permitir a
apuração de crédito presumido pelo adquirente, salvo disposição expressa que a
dispense, como nos casos do art.56 da Lei no 12.350, de 2010 (ver item 13).
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
34
(...)” (grifei e negritei)
Note-se que a Autoridade a quo detalhou os procedimentos efetuados nas
planilhas e prestou esclarecimentos que entendeu necessários sobre glosas
efetuadas, e intimou o contribuinte a informar se os
esclarecimentos/fundamentações ainda eram insuficientes:
“(...)
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito
de defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o
contribuinte intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu
entendimento
(...)”
Contudo, em resposta, o contribuinte somente alega que a intimação não atende
ao demandado pela DRJ. Ora, nesse momento, bastaria simplesmente ao
contribuinte indicar quais das glosas descritas nas planilhas não lhe permite ou
dificulta o seu entendimento/compreensão.
Conforme já relatado, todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo têm a
descrição de sua fundamentação, ainda que sucinta, nas respectivas planilhas que
fazem parte da decisão recorrida.
O fato de a glosa ter a descrição da fundamentação suscinta não implica que
carecem de motivação ou que cerceia o direito de defesa da contribuinte. Note-
se, como exemplo, que as glosas de créditos por apropriação extemporânea
constam nas planilhas somente com a seguinte descrição: “Crédito
Extemporâneo”. E tal glosa foi perfeitamente compreendida e contestada pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Analisando as fundamentações descritas nas planilhas, entendo que, embora
suscintas, são todas suficientes para a compreensão dos motivos das glosas
efetuadas pela Autoridade a quo. E, como exposto, no curso da diligência a
contribuinte foi intimada a indicar quais glosas, na sua visão, ainda careceriam de
mais esclarecimentos, porém, não indicou qualquer glosa, impedindo assim que
Autoridade a quo pudesse aclarar suas eventuais dúvidas.
Observe-se, também, que constam nas planilhas revisadas na diligência, nas quais
a Autoridade a quo reverte diversas glosas, as devidas fundamentações de todas
as glosas efetuadas. Nas planilhas revisadas (anexas à Informação Fiscal da
diligência) estão indicadas as glosas mantidas após as reversões de diversas glosas
das planilhas originais. Assim, basta o simples cotejo das planilhas revisada com as
respectivas planilhas originais para se chegar as glosas revertidas.
Portanto, entendo que não restou caracterizado cerceamento do direito de
defesa, sendo que a análise do Despacho Decisório e da Informação Fiscal e seus
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
35
respectivos anexos (planilhas) permite à contribuinte ter conhecimento das glosas
de créditos que lhe estão sendo imputadas.
Também entendo que são suficientes os esclarecimentos da Autoridade a quo
quanto as glosas do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da
contribuição na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito
presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.” e do item da reversão
das exclusões do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS, que serão abordados
em tópicos específicos adiante.
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade.
Como se pode observar, diferente do alegado pela recorrente, no relatório
de diligência consta análise de todos os itens glosados, a indicação das folhas das
planilhas com a descrição das glosas e o motivo de cada uma. Logo, não há como acatar
o pedido de nulidade do despacho decisório.
Quanto à nulidade da decisão recorrida, pelo trecho transcrito, resta evidente
que não houve qualquer omissão que acarretasse o cerceamento do direito de defesa. A
recorrente busca a nulidade pelo descontentamento com a valoração da prova pela
primeira instância. Não há error in procedendo que justifique a nulidade da decisão
recorrida.
Forte nestes argumentos, afasto as nulidades suscitadas.
MÉRITO
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE DESPESAS COM FRETES, INSUMOS E
SERVIÇOS.
A recorrente afirmou que:
a) Observou os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03;
b) Respeitou o prazo prescricional de cinco anos;
c) Atuou em conformidade com as Instruções Normativas da Receita Federal;
d) Seguiu a orientação do CARF e da doutrina;
e) Não descumpriu qualquer obrigação legal relativa à retificação de declarações.
Assim, o aproveitamento dos créditos foi realizado de forma absolutamente
regular, não havendo qualquer fundamento jurídico para a sua glosa.
Conforme relatado, o julgamento foi convertido em diligência para
complementar elucidar dados sobre os créditos extemporâneos. Na diligência foram
solicitados os seguintes esclarecimentos:
a) A indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data da efetiva
aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo, levando-se em conta as alegações do sujeito passivo em
seu recurso voluntário;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
36
b) A informação da existência de retificação das obrigações acessórias pela
recorrente - DCTF, DACON e EFD-Contribuições;
c) A confirmação de que os créditos foram apropriados em outros períodos
e se foram escriturados no prazo de 05 anos; e
d) A essencialidade dos serviços ao processo produtivo da recorrente, de
acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22.
Reproduz-se a conclusão da diligência:
23. Tendo em vista a Diligência requerida pela 3a Seção/1aCâmara/1a Turma
Ordinária CARF no item 1, nos termos dos arts.6o da Lei no 10.593, de 2002 e art.
36, § 1o do Decreto no 7.574, de 2011, proponho a manutenção do
reconhecimento dos créditos de Cofins não cumulativos vinculados a receitas não
tributadas (201), de exportação (301) e de crédito presumido agropecuário (306)
do 1° trim/2015, no valor total de R$1.641.197,73, ou o não reconhecimento do
Recurso Voluntário quanto aos créditos lançados de forma extemporânea. Em
relação à alínea “b” do Despacho de Diligência ver item 7, alínea “c” item 8 e
alínea “d” item 9.
O resultado está embasado nas seguintes constatações:
3. Em 03/04/2025, o contribuinte respondeu às intimações, declarando:
- No item 2, que não houve o aproveitamento em duplicidade dos créditos
pleiteados como extemporâneos, juntando as Memória de Cálculo da EFD
Contribuições de 2014 e 2015;
- No item 3, que os bens e serviços utilizados como insumo (filmes de PVC,
conector, saco, filme contrátil e peças; serviços de manutenção, de análises
laboratoriais, de instalação e montagem e de terceiros) e os fretes de venda e
compra de mercadorias para revenda e de insumos são todos relativos ao seu
processo produtivo ou de revenda.
4. Tendo em vista que o contribuinte não comprovou com documentação hábil e
idônea a efetiva data de aquisição, conforme item 1.3 da Intimação, formulei o
Termo de Reintimação no 4.162-2025, em 11/04/2025.
5. Em 28/04/2025, o contribuinte respondeu às fls.506/509, declarando:
-no item 2, que conforme exemplo da compra NF-e no 18710 da empresa Jair
Simon ME – Transmaravalha, emitida em 27/08/2015 (ver fl.1255 do proc. no
16692.721017/ 2017-40 de PIS 4o trim/2015), tal Nota somente teria sido
contabilizada em 02/10/ 2015, por motivos diversos e que são inerentes à
atividade da manifestante, seja por um atraso do fornecedor no envio da nota
fiscal, seja por uma falha de comunicação, entendendo-se que toda a
documentação necessária para atender a diligência já foi apresentada.
6. Tendo em vista que o contribuinte, mesmo reintimado, não apresentou
documentação hábil e idônea (lançamento contábil (inclusive o documento
relativo ao NUM ARQ do Registro I250)) e/ou autorização do ente federativo
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
37
competente e/ou registro de entrada/aceite do documento fiscal e/ou
autorização
legal
(inclusive
de
entes
federativos
competentes
-
judicial/administrativa), para comprovar a data da efetiva aquisição das Notas
Fiscais e Conhecimentos de Transporte listados nas planilhas 496 EFD Contr bl.C
1T15 Créd 2 3 CARF e 484 EFD Contr bl.D 1T15 Créd 2 7 Frete CARF à fl.486 ñ pag.,
considero não atendidos os itens “a” e “e” da diligência em pauta.
7. Quanto ao item “b” da diligência, não consta retificação de DCTF, pois entre
01/2014 e 06/2017, o contribuinte apurou saldo credor de PIS/Cofins. E tendo em
vista a resposta à Reintimação, não consta retificação de EFD Contribuições
relativos aos períodos de apuração, visto que coincidentes com os lançamentos
contábeis de mercadorias para revenda/ bens utilizados como insumos ou
prestação dos fretes.
8. Em relação ao item “c” da diligência, os lançamentos relativos aos créditos
apurados extemporaneamente não foram duplicados entre 01/2014 e 09/2017.
9. Quanto ao item “d” da diligência, em análise sumária, não atendem aos
critérios de essencialidade e/ou relevância para o processo produtivo:
a) Bens e Serviços utilizados como Insumos, bl. C
a.1) P.A. 01/2015 estabelecimentos comerciais 0015-29 e 0017-90
- Créd.2 - a aquisição de peças (pastilhas de freio, palhetas, lubrificantes...) da
Gran Park Veículos Ltda de Curitiba-PR, CNPJ 03.475.873/0001-49, Nota no
177992, emitida em 20/11/2014, valor de R$ 2.706,00, utilizadas em automóveis;
- Créd.2 — a NF-e 43140192185008000198550010000488681547181448 da
Erplasti Ind. E Com.de Plásticos Ltda, CNPJ 92.185.008/0001-98, emitida em
06/01/2014, valor de R$ 48.419,15 não consta na base nacional da NF-e;
- Créd3 - a prestação de serviço da Associação Radiotaxi Faixa Vermelha, CNPJ
77.522.225/0001-32, Nota no 4428, emitida em 25/11/2014, valor de R$ 4.265,27.
b) Frete bl. D ver planilha 498 EFD Contr bl.D 1T15 Créd 2 e 7 Frete item d
Diligência CARF (11.498 fi pag)
b.1) P.A. 01/2015 - Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e que não
constam na base nacional, sem NF que identifique a mercadoria/produto
transportado, transferências entre estabelecimentos comerciais, frete na
aquisição de insumo milho com suspensão das contribuições que apenas
permitem a apuração de crédito presumido (Solução de Consulta Cosit n° 214, de
2019) e fretes em que não é o tomador do serviço;
b.2) PA. 02/2015 — Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e de fretes
contratados junto a empresas optantes do SIMPLES Nacional no transporte de
mercadoria/produtos próprios (art.3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc.II, todos da Lei no
10.833, de 2003), em que não é o tomador do serviço de frete, CT-e sem NF que
identifique
a
mercadoria/produto
transportado
e
transferências
entre
estabelecimentos comerciais;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
38
b.3) PA. 03/2015 - Créd.7 Adicionalmente, foi encontrada transferência entre
estabelecimentos comerciais.
Pela análise do termo de diligência, constata-se:
a) A documentação apresentada não comprovou, de forma inequívoca, a
data efetiva de aquisição das notas fiscais e conhecimentos de
transporte;
b) Foram
identificadas inconsistências em operações de frete e transferências;
c) Embora não constatada duplicidade, os demais requisitos legais não
foram atendidos.
d) Não houve retificação da DCTF, DACON ou EFD;
e) Mesmo tendo apresentado o Sped Contribuições, memórias de cálculo,
laudos técnicos e planilhas complementares, os documentos não
demonstraram, de forma individualizada e rastreável a data efetiva da
aquisição, a regular escrituração contábil vinculada a cada documento
fiscal e a validação junto às bases oficiais.
Portanto,
independentemente
da
questão
da
possibilidade
de
aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação das declarações, a recorrente
não apresentou documentações que permitissem a rastreabilidade plena dos créditos
pleiteados, de forma que não vejo motivos para reverter a decisão recorrida e mantenho o
indeferimento dos créditos extemporâneos.
DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DO PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO NA AQUISIÇÃO – CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO PELO
FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA.
A Delegacia de Julgamento concluiu que o crédito presumido previsto no art.
55 da Lei no 12.350/2010 somente pode ser utilizado quando a aquisição for realizada
com suspensão do PIS e da COFINS, entendendo ainda que a comprovação dessa
suspensão dependeria: (i) da indicação expressa nas notas fiscais de venda; e (ii) da
existência de controle contábil segregado, conforme dispõe a IN RFB no 1.157/2011.
Em sentido oposto, a Recorrente sustenta, em síntese, que a glosa é
indevida, pois o art. 55 da Lei no 12.350 não impõe a obrigatoriedade de constar, na nota
fiscal, a menção expressa à suspensão para que o adquirente faça jus ao crédito
presumido. Afirma, ainda, que, mesmo sem tal indicação formal, as notas fiscais não
apresentam destaque de PIS e COFINS, o que demonstraria a aplicação da suspensão,
em consonância com o princípio da verdade material, configurando prova material
suficiente.
Conforme já exposto, o art. 54 da Lei no 12.350/2010 determina a suspensão
obrigatória do recolhimento das contribuições nas vendas internas de determinados
produtos classificados nos NCMs ali indicados, quando destinados a pessoas jurídicas
que produzam bens igualmente enquadrados nos códigos previstos.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
39
A Solução de Consulta Cosit no 73, mencionada pela Recorrente, ratifica a
obrigatoriedade da suspensão quando atendidos os requisitos legais.
No caso concreto, os insumos adquiridos pela Recorrente foram
classificados nos NCMs previstos no art. 54 e destinados à produção de mercadorias
enquadradas nos códigos mencionados no art. 55.
O art. 55 disciplina o crédito presumido aplicável às pessoas jurídicas
produtoras dos bens nele descritos, estendendo o benefício, em seu §1o, às aquisições
realizadas junto a outras pessoas jurídicas.
A legislação não condiciona o direito ao crédito à inclusão, na nota fiscal, da
expressão de suspensão prevista em norma infralegal, limitando-se a exigir que:
a) os bens adquiridos estejam enquadrados nos NCMs previstos nos incisos
do caput;
b) esses bens sejam utilizados na produção dos produtos também descritos
no caput;
c) as aquisições ocorram no mesmo período de apuração.
Tais requisitos foram afirmados como atendidos pela Recorrente e não
foram impugnados pela autoridade fiscal, que, conforme já mencionado, restringiu sua
argumentação à ausência da expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins” nas notas fiscais.
A exigência prevista na IN RFB no 1.157/2011, no sentido de que a nota
fiscal contenha essa expressão, configura obrigação acessória imposta ao fornecedor,
com a finalidade de facilitar a fiscalização.
Todavia, a ausência dessa indicação, nas circunstâncias relatadas, não
compromete a materialidade da suspensão, uma vez que:
• as notas fiscais não registram destaque das contribuições, evidenciando o
cumprimento da suspensão;
• a suspensão decorre de imposição legal, e não de opção do contribuinte;
• a legislação aplicável ao crédito presumido não subordina o direito ao
cumprimento dessa formalidade.
Assim, a glosa fundamentada exclusivamente na ausência dessa anotação
acessória não prejudica o direito ao crédito quando a operação, em sua essência, atende
aos requisitos legais.
O processo administrativo fiscal deve observar o princípio da verdade
material, segundo o qual a realidade dos fatos deve prevalecer sobre formalidades
instrumentais. No caso analisado, a realidade demonstrada pelas notas fiscais —
especialmente a inexistência de destaque das contribuições — aliada ao enquadramento
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
40
dos produtos nos NCMs previstos nos arts. 54 e 55 da Lei no 12.350, comprova que as
operações foram realizadas sob regime de suspensão legalmente obrigatória.
Diante disso, devem ser restabelecidos os créditos referentes aos produtos
enquadrados nos NCMs beneficiados pela suspensão, nos termos da legislação vigente.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A Recorrente alegou que o direito ao crédito com os custos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos tem amparo legal no art. 3o, IV, das Leis nos
10.833/03 e 10.637/02.
E no caso, foram realizadas glosas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados nos serviços de lavanderia. Ora, considerando que a Recorrente
trabalha no setor alimentício, necessita observar as normas sanitárias de higiene e
segurança, sendo a lavagem e higienização de uniformes/avental, entre outros
itens, essenciais e relevantes para manutenção e viabilização do processo
produtivo.
Diante do exposto, resta evidente a contrariedade da glosa de despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, ocorrida nos presentes autos,
com a legislação vigente, razão pela qual merece provimento a defesa
apresentada.
Contudo, a decisão recorrida manteve a glosa pelas operações serem entre
estabelecimentos da mesma sociedade e por falta de provas.
A glosa de crédito com despesas de aluguel de prédios está assim fundamentada
nas planilhas de glosas: “3- Créd. 5 Aluguel de prédios utilizados nas atividades da
empresa, que não possam ser discriminados nos blocos "A","C" ou "D".
Adicionalmente, casos de aquisições entre estabelecimentos da empresa - art.3°,
inc.V das Leis n° 10.637. de 2002 e n° 10.833, de 2003.”.
Nota-se que a glosa foi efetuada por ser uma despesa realizada entre
estabelecimentos da própria empresa. Ou melhor, entre um mesmo
estabelecimento, pois verifica-se que o CNPJ do participante (prestador) é o
mesmo do contribuinte (CNPJ: 83.044.016/0001-23).
É sabido que as operações entre estabelecimentos não sofrem a incidência do PIS
e da COFINS, diante disso, se não há incidência nestas operações também não é
gerado crédito de não cumulatividade.
Portanto, correta a glosa efetuada de aluguéis de prédios.
A glosa de crédito com despesas de aluguel de máquinas e equipamentos está
assim fundamentada nas planilhas: “3- Créd. 6 Aluguel de máquina e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa não relacionados a serviços de
lavanderia, que não possam ser discriminados nos blocos "A","C" ou "D".
Adicionalmente, casos de aquisições entre estabelecimentos da empresa - art.3°,
inc.V das Leis n° 10.637. de 2002 e n° 10.833, de 2003.”.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
41
Nota-se que as glosas foram por serem operações entre estabelecimentos da
contribuinte, no caso entre um mesmo estabelecimento (CNPJ 83.044.016/0001-
23), ou por despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos com a descrição
“SERVIÇOS DE LAVANDERIA”.
Note-se que a hipótese descrita no inciso IV do art. 3o condiciona o creditamento
ao atendimento de que os prédios, máquinas e equipamentos sejam utilizados
nas atividades da empresa. A atividade empresarial abrange o objeto social da
pessoa jurídica com finalidade econômica, bem como áreas que contribuem para
a existência, continuidade e andamento do curso da entidade. Encontram-se,
assim, as atividades de produção, de vendas e administrativa.
Considerando a descrição “SERVIÇO DE LAVENDERIA”, não há como se inferir que
são despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizadas na atividade da
empresa.
E para fazer jus ao creditamento o contribuinte precisaria, conforme exposto no
tópico “Do ônus da prova.”, identificar e comprovar, com clareza, a utilização das
máquinas e equipamentos alugados na atividade da empresa.
E como já exposto, as operações entre estabelecimentos não sofrem a incidência
do PIS e da COFINS, diante disso, se não há incidência nestas operações também
não é gerado crédito de não cumulatividade.
Portanto, correta as glosas efetuadas de aluguéis de máquinas e equipamentos.
Conforme se pode notar, a recorrente não apresentou uma antítese a tese
da decisão recorrida. Tampouco apresentou documentos que corroborassem suas
alegações.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento,
também, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador
Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
42
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações,
trazida para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário,
para o sujeito passivo, quando protocola pedido de repetição de indébito ou
ressarcimento.
Como a recorrente não apresentou elementos que credenciassem seu pleito,
nego provimento ao capítulo recursal.
FRETE NA EXPORTAÇÃO
A Delegacia de Julgamento manteve a glosa de créditos à título de frete de
exportação, alegando que não há direito ao crédito de tais operações, ainda que pagos por pessoa
jurídica domiciliada no país.
A recorrente alegou que o creditamento encontra fundamento no artigo 3o, inciso
IX da Lei 10.833/2003, que autoriza o desconto de créditos das Contribuições com despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, conquanto suportadas pelo vendedor.
Pelo art. inciso IX, do art. 3o, da Lei 10.833/2003, o sujeito passivo poderá se
creditar do frete na exportação se for pago pelo próprio sujeito passivo, estiver na nota fiscal,
relacionar-se à exportação, não for reembolsado pelo cliente e for pago à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
Nos autos não há provas de que a recorrente não tenha observado os requisitos
para usufruir dos créditos relativos aos custos com fretes na exportação.
Sendo assim, dou provimento ao capítulo recursal para permitir o creditamento dos
custos com fretes na exportação que foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa
jurídica domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.
FRETE SEM DIREITO AO CRÉDITO – EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES
NACIONAL
Alega a recorrente:
Em análise as planilhas anexadas aos autos pela autoridade fiscal após a diligência fiscal,
verificou-se que foram glosados créditos de fretes contratados junto a empresas optantes
pelo simples nacional, por não se enquadrar como empresa de serviço de transporte
rodoviário de carga, conforme dispõe o art. 3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc. II, todos da Lei n°
10.833, de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado
por:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
43
[...]
II - Pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante
será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados
pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
daquela constante do art. 2o desta Lei.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;”
Não obstante tais alegações, a autoridade deixou de verificar que as empresas
listadas são transportadoras, conforme podemos observar nos exemplos abaixo:
(...)
Sendo que estas informações se repetem para os demais fretes contratados, e
que foram objeto de glosa.
Dessa forma, não subiste o argumento para a glosa dos créditos relativos a
transportes de carga, já que as operações se enquadram na legislação acima
citada.
Ocorre que as glosas referentes aos serviços prestados por empresas optantes pelo
SIMPLES tiveram como ratio decidenci a falta de provas da prestação dos serviços e não por serem
optantes pelo SIMPLES. Nas considerações sobre a diligência, a recorrente repete a insurgência
sobre glosas de serviços prestados por optantes pelo SIMPLES.
Trago parte da diligência fiscal e das considerações feitas pela recorrente sobre a
diligência, que tratou do assunto.
Diligência Fiscal
b.2) P.A. 02/2015 – Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e de fretes
contratados junto a empresas optantes do SIMPLES Nacional no transporte de
mercadoria/produtos próprios (art.3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc.II, todos da Lei no
10.833, de 2003), em que não é o tomador do serviço de frete, CT-e sem NF que
identifique
a
mercadoria/produto
transportado
e
transferências
entre
estabelecimentos comerciais;
Considerações sobre a diligência fiscal.
Por último, relativo aos créditos de fretes contratados junto a empresas optantes
pelo simples nacional, observa-se o que o i. Fiscal deixou de considerar que as
empresas optantes do Simples Nacional pagam de forma unificada as
Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, de maneira que, em observância ao
princípio da não-cumulatividade, aplicada as tais contribuições, as pessoas
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.668 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721051/2019-42
44
jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativo poderão descontar os
créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica
optante Simples Nacional – vide o Ato Declaratório Interpretativo da RFB, de no
15/2007.
Portanto não vejo fatos ou fundamentos jurídicos para reformar o capítulo recursal,
de forma que mantenho as glosas efetuadas.

Dispositivo
Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida,
afasto as preliminares de nulidade e dou provimento parcial para permitir o creditamento dos
custos com fretes na exportação que foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa
jurídica domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 579
DF CARF MF
Original